Tribunal: TJMT
Processo: 0000697-51.2013.8.11.0109
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000697-51.2013.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[URBANIZADORA E AGROPECUARIA SANTO ANTONIO LTDA - CNPJ: 77.947.653/0001-07 (APELADO), JOAO CARLOS NARDI JUNIOR - CPF: 928.244.639-53 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO PADOVANI - CPF: 604.631.399-68 (ADVOGADO), SANTINO RUCHINSKI - CPF: 310.336.289-72 (ADVOGADO), ADRIANA TONET - CPF: 943.821.829-72 (ADVOGADO), CELSO PADOVANI & CIA LTDA - CNPJ: 03.655.322/0001-67 (APELANTE), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), CELSO FERNANDES PADOVANI - CPF: 028.607.919-49 (APELANTE), CELSO FERNANDES PADOVANI - CPF: 028.607.919-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIA PAULA CARNEVALE NARDI - CPF: 085.658.609-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE RURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA. GEORREFERENCIAMENTO. PROVA DO DOMÍNIO E POSSE INJUSTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por CELSO PADOVANI & CIA LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação reivindicatória proposta por URBANIZADORA E AGROPECUÁRIA SANTO ANTONIO LTDA., reconhecendo seu domínio sobre o imóvel descrito na matrícula n.º 668 do Cartório de Registro de Imóveis de Marcelândia/MT e determinando a imissão da autora na posse do referido imóvel. A apelante alegou: (i) cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial; (
ii
) existência de questão prejudicial externa (ação de usucapião); (
iii
) ilegitimidade passiva; e (
iv
) ausência dos requisitos da ação reivindicatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas periciais; (
ii
) definir se a existência de ação de usucapião justificaria a suspensão do feito por prejudicialidade externa; (
iii
) estabelecer se a apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da ação; e (
iv
) examinar se estão presentes os requisitos legais da ação reivindicatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz possui poderes instrutórios para indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, inúteis ou meramente protelatórias, desde que o faça de forma fundamentada (CPC,
arts
. 370 e 371), como ocorreu no caso, onde a prova documental foi considerada suficiente para o julgamento do mérito.

O georreferenciamento e a certidão expedida pelo INTERMAT não constituem requisitos legais obrigatórios para o ajuizamento de ação reivindicatória, sendo suficiente a individualização do imóvel por meio da matrícula imobiliária.

A Ação de Usucapião, além de não ter sido arguida oportunamente, não demonstrou tratar do mesmo imóvel objeto da ação reivindicatória, nem há prova de que tenha sido reconhecida como causa prejudicial externa pelo juízo competente, não se justificando a suspensão do processo nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.

A legitimidade passiva, à luz da teoria da asserção, é verificada com base nas alegações da inicial, que atribuem à ré a posse injusta do imóvel. Há, ainda, elementos nos autos, como auto de infração ambiental lavrado contra a apelante, que corroboram a sua condição de ocupante do bem reivindicado.

Os três requisitos da ação reivindicatória foram satisfeitos: (i) prova do domínio, demonstrada pela matrícula n.º 668; (
ii
) individualização do imóvel, com descrição completa da área, limites e confrontações; e (
iii
) posse injusta da apelante, reconhecida com base na nulidade do título anterior (matrícula n.º 11.138) e na ocupação não autorizada.

A sentença não merece reparo ao indeferir o pedido de indenização por perdas e danos, pois não há prova do prejuízo efetivamente sofrido, sendo incabível indenização por dano meramente hipotético.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova técnica não configura cerceamento de defesa quando o juiz fundamenta que os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento.

O georreferenciamento e a certidão do INTERMAT não são exigências legais para a propositura de ação reivindicatória, desde que o imóvel esteja individualizado pela matrícula.

A existência de ação de usucapião não impede o prosseguimento da ação reivindicatória quando não configurada, de forma inequívoca, a prejudicialidade externa.

É parte legítima para figurar no polo passivo da ação reivindicatória quem detém a posse injusta do bem, nos termos alegados pela parte autora.

Estão presentes os requisitos da ação reivindicatória quando há prova do domínio, individualização do imóvel e posse injusta pelo réu.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CC, art. 1.228; CPC,
arts
. 313, V, “a”; 370, 371 e 85, §11.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000697-51.2013.8.11.0109

APELANTE: CELSO PADOVANI & CIA LTDA

APELADA: URBANIZADORA E AGROPECUÁRIA SANTO ANTÔNIO LTDA - ME

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto por CELSO PADOVANI & CIA LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, nos autos da Ação Reivindicatória cumulada com Perdas e Danos e Pedido de Tutela Antecipada Parcial (Processo nº 0000697-51.2013.8.11.0109), ajuizada por URBANIZADORA E AGROPECUÁRIA SANTO ANTÔNIO LTDA
–
ME
, que
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para: a) declarar o domínio da autora Urbanizadora e Agropecuária Santo Antônio Ltda. sobre o imóvel rural descrito na matrícula n.º 668 do Cartório de Registro de Imóveis de Marcelândia/MT; b) determinar a imissão da autora na posse do referido imóvel, expedindo-se mandado com auto circunstanciado. Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso de apelação (ID 211057822), sustentando, em síntese: a) cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas periciais expressamente requeridas por ambas as partes, violando o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório; b) omissão relevante quanto à existência de ação autônoma de usucapião (Processo nº 0000552-58.2014.8.11.0109), movida por Helena
Gramolini
contra a Urbanizadora e Agropecuária Santo
Antonio
Ltda., que seria uma questão prejudicial externa a demandar a suspensão da presente Ação Reivindicatória; c) ilegitimidade passiva da Celso Padovani & Cia Ltda., alegando que a sentença não apresentou fundamentação específica e probatória que vinculasse a empresa à posse direta e injusta da área da matrícula 668.

A apelante argumenta que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova pericial necessária para a comprovação da localização da área reivindicada através da materialização do título expedido pelo Estado de Mato Grosso, bem como para constatar quem efetivamente ocupa a área.

Aponta duas omissões cruciais nos elementos probatórios da apelada: a falta de identificação da área através de georreferenciamento e a ausência de prova ou certidão de localização expedida pelo INTERMAT sobre a localização do título de origem da área reivindicada.

Quanto à ação de usucapião, sustenta que esta foi proposta por Helena
Gramolini
contra a Urbanizadora e Agropecuária Santo
Antonio
Ltda., e que Celso Fernandes Padovani e Celso Padovani & Cia Ltda. foram incluídos no polo passivo por ordem judicial. Argumenta que o resultado da Ação de Usucapião é capaz de influenciar diretamente o julgamento da reivindicatória, pois, caso reconhecida a aquisição da propriedade por usucapião em favor de Helena
Gramolini
, a apelada não mais ostentaria a condição de proprietária da área.

No tocante à ilegitimidade passiva, alega que a Contestação negou veementemente a posse da área reivindicada, informando que Celso Padovani & Cia Ltda. possui outras propriedades na mesma "Gleba
Maiká
", mas não a especificamente objeto da
presente reivindicatória
. Sustenta que a sentença não apresenta fundamentação específica e probatória que vincule a Celso Padovani & Cia Ltda. à posse direta e injusta da área da matrícula 668.

Ao final, requer: a) a declaração de nulidade da sentença apelada, com ordem de retorno dos autos à origem para a produção das provas pedidas pelas partes; b) subsidiariamente, o reconhecimento da existência de questão prejudicial externa, qual seja, a Ação de Usucapião (Processo 0000552-58.2014.8.11.0109), e a determinação de suspensão da presente Ação Reivindicatória até o trânsito em julgado da referida Ação de Usucapião; c) subsidiariamente, o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Celso Padovani & Cia Ltda., reformando a sentença para extinguir o processo sem resolução do mérito em relação à apelante; d) subsidiariamente, a reforma integral da sentença, julgando improcedente a Ação Reivindicatória.

Nas
contrarrazões (ID 214469303), a apelada refuta os argumentos da apelante, sustentando: a) inexistência de cerceamento de defesa, pois as provas documentais apresentadas pela apelada, somadas à sentença proferida na ação anulatória, bem como ao teor das alegações da apelante, que centraram-se basicamente na ausência de precisa localização geográfica do imóvel, pavimentaram via segura para que o Juízo de piso formasse seu convencimento de maneira motivada; b) desimportância da existência da Ação de Usucapião, que seria totalmente fraudulenta, moldada exclusivamente como mais uma tentativa de surrupiar a propriedade da Apelada; c) legitimidade passiva da Apelante, comprovada inclusive por uma multa ambiental recebida pela Celso Padovani & Cia Ltda. nos idos de 2023, justamente por atos praticados na posse do imóvel objeto da Matrícula 668.

A apelada requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença, bem como a majoração dos honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

Juntou-se aos autos (ID 214493401) cópia da sentença proferida nos autos da Ação de Nulidade de Atos Jurídicos (processo n. 0001775-89.2013.8.11.0009), que julgou procedente o pedido para declarar nula a Escritura de Compra e Venda lavrada no Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito Comarca de Colíder, Município de Itaúba, bem como a matrícula n. 11.138 do livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Marcelândia que dela se originou. Naquela ação, foi judicialmente reconhecida a falsificação da assinatura do representante legal da requerente (Nelson Padovani) na Escritura de Compra e Venda lavrada em 1993 no Cartório de Itaúba/MT.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– DAS
PRELIMINARES

DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes pares
:

A apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas periciais expressamente requeridas por ambas as partes, o que, segundo alega, violaria o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Argumenta que a controvérsia central da demanda reside na titularidade do domínio da apelada e na identificação precisa da área reivindicada e de quem efetivamente a ocupa, sendo imprescindível a produção de prova técnica para dirimir tais questões.

Aponta duas omissões cruciais nos elementos probatórios da apelada: a falta de identificação da área através de georreferenciamento e a ausência de prova ou certidão de localização expedida pelo INTERMAT sobre a localização do título de origem da área reivindicada.

Após minuciosa análise dos autos, verifico que não assiste razão à apelante.

O artigo 370 do Código de Processo Civil estabelece que
"caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito", sendo-lhe facultado "indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias".

Complementando tal dispositivo, o artigo 371 do mesmo diploma legal dispõe que
"o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento"
.

Extrai-se desses dispositivos que o magistrado, como destinatário final da prova, possui ampla liberdade na condução do processo, cabendo-lhe determinar a realização das provas que entender necessárias à instrução do feito ou indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias, desde que o faça de forma fundamentada.

No caso em apreço, após determinar que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir (ID 64492725
-pág. 343
), suspendeu o processo até o julgamento da Ação Anulatória nº 0001775-89.2013.8.11.0109 (ID 64492725, pg. 352), em razão da prejudicialidade externa, uma vez que eventual improcedência da referida demanda poderia retirar
o
dom
ínio
na qual a apelada embasava sua pretensão.

Após o trânsito em julgado da Ação Anulatória, que julgou procedente o pedido para declarar nula a Escritura de Compra e Venda lavrada em 1993 no Cartório de Itaúba/MT e a matrícula n. 11.138 dela decorrente, reconhecendo a falsificação da assinatura do representante legal da apelada, o Juízo de primeiro grau entendeu que as provas já constantes dos autos eram suficientes para o julgamento do mérito da causa, não havendo necessidade de produção de outras provas.

Tal entendimento encontra-se devidamente fundamentado na sentença, que expressamente consignou:

"Embora a contestação tenha levantado a ausência de identificação precisa do imóvel por meio de georreferenciamento, tal impugnação não é suficiente para descaracterizar o objeto da pretensão.

A matrícula n. 668 contém a descrição da área, limites e confrontações da propriedade, o que atende aos requisitos mínimos de individualização do bem. Ainda que o georreferenciamento seja exigido para imóveis rurais em determinadas hipóteses administrativas (INCRA/Lei 10.267/2001), no âmbito da presente ação civil não há exigência legal de prova técnica obrigatória nesse sentido, salvo diante de impugnação substancial acompanhada de prova em sentido contrário, o que não ocorreu."

De fato, a matrícula nº 668 do Cartório de Registro de Imóveis de Marcelândia/MT contém a descrição da área, limites e confrontações da propriedade, o que atende aos requisitos mínimos de individualização do bem para fins de ação reivindicatória.

O artigo 1.228 do Código Civil estabelece que "
o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha"
. Para o exercício desse direito, através da ação reivindicatória, são necessários três requisitos: a) prova do domínio do autor; b) individualização do bem; e c) posse injusta do réu.

No caso em tela, a prova do domínio da autora/apelada restou inequivocamente demonstrada pela matrícula nº 668 do Cartório de Registro de Imóveis de Marcelândia/MT, originada de escritura pública de compra e venda de 1979, mantendo-se íntegra a cadeia dominial por meio de sucessivos registros e averbações.

A individualização do bem também foi devidamente comprovada pela descrição constante da referida matrícula, que contém a área total (9.998 hectares), a localização (localidade "Maracaju", no município de Marcelândia/MT), os limites e confrontações, atendendo aos requisitos legais para a identificação do imóvel.

Quanto à posse injusta do réu, esta foi reconhecida pelo Juízo
a qu
o com base no conjunto probatório constante dos autos, especialmente após o julgamento da Ação de Nulidade de Atos Jurídicos (processo n. 1775-89.2013.811.0009), que declarou nula a Escritura de Compra e Venda lavrada em 1993 no Cartório de Itaúba/MT e a matrícula n. 11.138 dela decorrente, reconhecendo a falsificação da assinatura do representante legal da apelada.

Nesse contexto, entendo que o Juízo
a quo
agiu corretamente ao julgar antecipadamente a lide, uma vez que as provas já constantes dos autos eram suficientes para a formação de seu convencimento, não havendo necessidade de produção de outras provas.

Ressalto que o georreferenciamento, embora seja exigido para imóveis rurais em determinadas hipóteses administrativas (INCRA/Lei 10.267/2001), não constitui requisito obrigatório para a propositura de ação reivindicatória, sendo suficiente a individualização do bem através da descrição constante da matrícula imobiliária.

Da mesma forma, a certidão de localização expedida pelo INTERMAT não é requisito essencial para a propositura de ação reivindicatória, bastando a comprovação do domínio através da matrícula imobiliária e a individualização do bem através da descrição nela constante.

Ademais, observo que a apelante não apresentou qualquer prova concreta de que o imóvel objeto da matrícula nº 668 não corresponde à área efetivamente ocupada por ela, limitando-se a alegar, genericamente, que possui outras propriedades na mesma "Gleba
Maiká
", sem demonstrar que a área reivindicada pela apelada não está sob sua posse.

Portanto, não vis
ualizo
a ocorrência de cerceamento de defesa no caso em apreço, uma vez que o Juízo a quo agiu dentro dos limites de seu poder instrutório, indeferindo implicitamente a produção de provas que considerou desnecessárias para o julgamento do mérito da causa, com base em fundamentação adequada e suficiente.

Rejeito,
assim,
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

DA ALEGADA EXISTÊNCIA DE QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA

Eminentes Pares:

A apelante sustenta a existência de questão prejudicial externa, consubstanciada na Ação de Usucapião (Processo nº 0000552-58.2014.8.11.0109), movida por Helena
Gramolini
contra a Urbanizadora e Agropecuária Santo
Antonio
Ltda., que demandaria a suspensão da presente Ação Reivindicatória, nos termos do art. 313, V, "a", do Código de Processo Civil.

Argumenta que o resultado da Ação de Usucapião é capaz de influenciar diretamente o julgamento da reivindicatória, pois, caso reconhecida a aquisição da propriedade por usucapião em favor de Helena
Gramolini
, a apelada não mais ostentaria a condição de proprietária da área, perdendo a reivindicatória seu objeto.

Após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão à apelante.

O artigo 313, V, "a", do Código de Processo Civil estabelece que
"suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente
".

Para que se configure a prejudicialidade externa, capaz de ensejar a suspensão do processo, é necessário que a decisão a ser proferida na ação prejudicial possa efetivamente influenciar o julgamento da ação prejudicada, de modo que esta não possa ser decidida sem que aquela o seja previamente.

No caso em apreço, observo que a Ação de Usucapião mencionada pela apelante não foi sequer mencionada em sua contestação, tendo sido trazida à baila apenas nos embargos de declaração opostos contra a sentença.

Ademais, não há nos autos qualquer prova de que a referida ação verse exatamente sobre o mesmo imóvel objeto da
presente reivindicatória
ou que tenha sido reconhecida como prejudicial externa pelo Juízo competente.

Ressalto que o Juízo
a quo
já havia determinado a suspensão do presente feito até o julgamento da Ação Anulatória nº 0001775-89.2013.8.11.0109, em razão da prejudicialidade externa, uma vez que eventual improcedência da referida demanda poderia retirar a dominialidade na qual a apelada embasava sua pretensão.

Após o trânsito em julgado da Ação Anulatória, que julgou procedente o pedido para declarar nula a Escritura de Compra e Venda lavrada em 1993 no Cartório de Itaúba/MT e a matrícula n. 11.138 dela decorrente, reconhecendo a falsificação da assinatura do representante legal da apelada,
entende
u
-se
que não havia mais óbice ao prosseguimento do feito.

Nesse contexto, entendo que não há razão para determinar nova suspensão do processo em razão da Ação de Usucapião mencionada pela apelante, especialmente considerando que esta não demonstrou de forma inequívoca a existência de prejudicialidade externa.

Ademais, conforme bem pontuado pela apelada em suas contrarrazões, a Ação de Usucapião foi ajuizada em 15/05/2014, após a contestação apresentada pela apelante nestes autos (28/03/2014)
.

Ressalto, ainda, que a mera existência de ação de usucapião não impede o prosseguimento de ação reivindicatória sobre o mesmo imóvel, especialmente quando, como no caso em apreço, a propriedade da autora/apelada está devidamente comprovada pela matrícula imobiliária e não há qualquer decisão judicial reconhecendo a aquisição da propriedade por usucapião em favor de terceiro.

Portanto, não vislumbro a existência de questão prejudicial externa capaz de ensejar a suspensão do processo, nos termos do art. 313, V, "a", do Código de Processo Civil.

Rejeito, pois, a preliminar de existência de questão prejudicial externa.

É como voto.

DA ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CELSO PADOVANI & CIA LTDA.

Eminentes Pares
:

A apelante sustenta sua ilegitimidade passiva, alegando que não exerce a posse da área reivindicada, mas sim de outras propriedades na mesma "Gleba
Maiká
", e que a sentença não apresenta fundamentação específica e probatória que a vincule à posse direta e injusta da área da matrícula 668.

Após minuciosa análise dos autos, verifico que não assiste razão à apelante.

A legitimidade
ad causam,
como condição da ação, deve ser aferida em abstrato, à luz das afirmações contidas na petição inicial, segundo a teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro.

No caso da ação reivindicatória, é parte legítima para figurar no polo passivo aquele que detém a posse injusta do bem reivindicado, ou seja, aquele que exerce a posse direta ou a detenção do imóvel sem estar amparado numa causa derivada do domínio.

No caso em apreço, a autora/apelada afirmou na petição inicial que a posse do imóvel estava injustamente com a empresa ré/apelante, que teria como sócio o Sr. Celso Fernandes Padovani, também sócio da autora, o qual estaria gerindo a fazenda por meio de prepostos, sem qualquer autorização ou respaldo jurídico.

Tais afirmações, por si só, já são suficientes para reconhecer a legitimidade passiva da apelante, uma vez que, segundo a teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser aferida em abstrato, à luz das afirmações contidas na petição inicial.

Ademais, observo que a sentença fundamentou adequadamente a legitimidade passiva da apelante, reconhecendo sua condição de possuidora injusta do imóvel reivindicado, com base no conjunto probatório constante dos autos, especialmente após o julgamento da Ação de Nulidade de Atos Jurídicos (processo n. 1775-89.2013.811.0009), que declarou nula a Escritura de Compra e Venda lavrada em 1993 no Cartório de Itaúba/MT e a matrícula n. 11.138 dela decorrente.

Nesse sentido, a sentença consignou expressamente:

"Além disso, a nulidade do título e da matrícula anteriormente atribuídos à parte ré afasta qualquer alegação de posse fundada em justo título, tornando irrelevante eventual sobreposição incidental entre áreas, na medida em que a ré passou a figurar como mera ocupante de terra sem respaldo jurídico, ou mesmo como esbulhadora."

Ressalto, ainda, que a apelada juntou aos autos, em suas contrarrazões, cópia de auto de infração ambiental (Auto de Infração 0564004423, Processo nº. 001577/2023) lavrado contra a apelante, tendo por base justamente o imóvel da Matrícula 668, o que reforça a conclusão de que a apelante exerce a posse do imóvel reivindicado.

Portanto, entendo que a apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação reivindicatória, uma vez que há elementos nos autos que indicam que ela exerce a posse injusta do imóvel reivindicado.

Rejeito, po
rtanto
, a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

MÉRITO

Eminentes Pares:

No mérito, a apelante pretende a reforma da sentença para julgar improcedente a ação reivindicatória, alegando, em síntese, que não exerce a posse da área reivindicada e que a apelada não comprovou de forma inequívoca a localização exata do imóvel objeto da matrícula nº 668.

Após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão à apelante.

A ação reivindicatória, prevista no artigo 1.228 do Código Civil, é a ação real por excelência, através da qual o proprietário busca reaver a coisa de quem injustamente a possua ou detenha.

Para o seu acolhimento, são necessários três requisitos: a) prova do domínio do autor; b) individualização do bem; e c) posse injusta do réu.

No caso em tela, a prova do domínio da autora/apelada restou inequivocamente demonstrada pela matrícula nº 668 do Cartório de Registro de Imóveis de Marcelândia/MT, originada de escritura pública de compra e venda de 1979, mantendo-se íntegra a cadeia dominial por meio de sucessivos registros e averbações.

A individualização do bem também foi devidamente comprovada pela descrição constante da referida matrícula, que contém a área total (9.998 hectares), a localização (localidade "Maracaju", no município de Marcelândia/MT), os limites e confrontações, atendendo aos requisitos legais para a identificação do imóvel.

Quanto à posse injusta do réu, esta foi reconhecida pelo Juízo a quo com base no conjunto probatório constante dos autos, especialmente após o julgamento da Ação de Nulidade de Atos Jurídicos (processo n. 1775-89.2013.811.0009), que declarou nula a Escritura de Compra e Venda lavrada em 1993 no Cartório de Itaúba/MT e a matrícula n. 11.138 dela decorrente, reconhecendo a falsificação da assinatura do representante legal da apelada.

Ressalto que, para fins de ação reivindicatória, considera-se injusta a posse que contrarie o domínio do autor, não se confundindo com o conceito de posse injusta para efeito das ações possessórias, que se limita à posse violenta, clandestina ou precária.

Nesse sentido, a sentença consignou expressamente:

"Ademais, o conceito de posse injusta, para efeito da ação reivindicatória, não é o mesmo que prevalece para as ações possessórias. No campo da tutela possessória, qualquer posse merece proteção, desde que não violenta, clandestina ou precária. Quando se trata, porém, da ação dominial por excelência, como é o caso da reivindicatória, fundada no artigo 1.228 do Código Civil, injusta é qualquer posse que contrarie o domínio do autor."

No caso em apreço, a posse da apelante é injusta porque contraria o domínio da apelada, devidamente comprovado pela matrícula nº 668 do Cartório de Registro de Imóveis de Marcelândia/MT.

Ademais, observo que a apelante não apresentou qualquer prova concreta de que não exerce a posse do imóvel reivindicado, limitando-se a alegar, genericamente, que possui outras propriedades na mesma "Gleba
Maiká
", sem demonstrar que a área reivindicada pela apelada não está sob sua posse.

Por outro lado, a apelada juntou aos autos, em suas contrarrazões, cópia de auto de infração ambiental (Auto de Infração 0564004423, Processo nº. 001577/2023) lavrado contra a apelante, tendo por base justamente o imóvel da Matrícula 668, o que reforça a conclusão de que a apelante exerce a posse do imóvel reivindicado.

Portanto, entendo que estão presentes todos os requisitos necessários para o acolhimento da ação reivindicatória, quais sejam: a) prova do domínio da autora/apelada; b) individualização do bem; e c) posse injusta da ré/apelante.

Nesse contexto, a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para declarar o domínio da autora sobre o imóvel rural descrito na matrícula n.º 668 do Cartório de Registro de Imóveis de Marcelândia/MT e determinar sua imissão na posse do referido imóvel, não merece qualquer reparo.

Quanto ao pedido de indenização por perdas e danos formulado pela autora/apelada, observo que a sentença corretamente o indeferiu, uma vez que não houve comprovação dos prejuízos alegados, não bastando para tanto a existência de mera expectativa de ganho, vez que a indenização não abrange dano hipotético.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao
recurso de apelação
interposto por CELSO PADOVANI & CIA LTDA, mantendo integralmente a sentença recorrida, pelos seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), passando para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026